Tribunal: TJMT
Processo: 1008812-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008812-65.2022
AGRAVANTE: PAULO MASSANORE BANDO
AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – MEDIDA DRÁSTICA – EXISTÊNCIA DE IMÓVEL PASSÍVEL DE CONSTRIÇÃO – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO MASSANORE BANDO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0007367-59.2015.8.11.0037, deferiu o pedido que busca a penhora de bens que guarnecem a residência do Agravante, tais como aparelhos eletrônicos, obras de arte, dinheiro em espécie, jóias e quaisquer outros bens suficientes para o cumprimento da obrigação.
Irresignada, a parte recorrente alega que:
- a Ação de Execução movida pela instituição agravada é no valor de R $2.165.797,79;
- após o trâmite regular do processo, não foi possível satisfazer o crédito pelo fato de que todos os seus bens se encontram em garantia para suas operações comerciais;
- nos autos da execução, restou parcialmente infrutífera as buscas de praxe pelo RENAJUD e BACENJUD, tendo o banco requerido novas buscas “porta adentro” a ser realizada no seu endereço;
- a decisão agravada foi prolatada sem que antes tivessem sido esgotados todos os outros meios de satisfação, tal a busca e penhora de bens imóveis.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo, até o julgamento final deste agravo. No mérito, pela revogação da decisão agravada.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
É importante frisar que a execução é realizada no interesse do credor, visando a satisfação do crédito (art. 797 do CPC), mas que deve ser processada na forma menos onerosa para o devedor (art. 805 do CPC), a penhora deverá obedecer a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC, com o objetivo de conferir efetividade à atividade executiva e, ao mesmo tempo, evitar a ocorrência de onerosidade excessiva para o devedor.
De fato, a penhora sobre bens que guarnecem a residência da parte devedora, se reveste de medida excepcional, que somente deve ser deferida após comprovação da inexistência de outros bens preferenciais, segundo a gradação legal do art. 835 do CPC.
No caso, o recorrente demonstrou que possui inúmeros terrenos no município de Primavera do Leste/MT, e muitos deles, apesar de terem gravado penhora, ainda tem capacidade de comportar outros créditos, tal qual acontece com o imóvel da Matrícula 282 do CRI local (id. 127514687), em que é coproprietário de 50%, numa área urbana, localizada às margens da Rodovia Federal BR-070, com mais de 9.000 (nove mil m2).
Segundo o agravante, referida área localiza-se próximo ao Atacadão, em área nobre do comércio, que hoje pode ser avaliada por mais de R$12.000.000,00 (doze milhões), comportando também o presente crédito.
Da análise da Matricula 282, verifica-se que somente a última averbação, exatamente ao Agravado oriunda de outros autos, contempla um crédito de apenas R$901.280,84 comportando também, a penhora da execução destes autos.
Dessa feita, havendo imóvel passível de penhora, entendo que, por ora, deve ser suspensa a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir sobre o mérito do recurso.
Além do mais, o aguardo do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo, não trará prejuízo processual algum à parte adversa.
Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo almejado.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentarem contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator